Tribunal: STF
Processo: RE 1466824
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cachoeiro de Itapemirim formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ECT. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. IMÓVEIS. VINCULAÇÃO A SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no RE nº 601.392, submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que, diante da peculiaridade do serviço público postal, a imunidade tributária recíproca, prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, se aplica à ECT, independentemente da natureza da atividade por ela exercida. 



    2. Não cabe ao ente imune comprovar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais, mas ao Município demonstrar que foi dada destinação diversa ao bem, de modo a afastar a imunidade, tendo sido tal entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 773992, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Public 19-02-2015). 



    3. A sentença foi proferida em 17/04/2013, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sendo aplicáveis as disposições do antigo Código de Processo Civil. 



    4. O valor dos honorários advocatícios não está adstrito aos percentuais máximo e mínimo previstos no § 3º do art. 20 do CPC/73, sendo aplicável ao caso o § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença. 



    6. Os honorários advocatícios fixados na sentença mostram-se proporcionais à complexidade da causa, ao tempo de tramitação do processo, bem como o trabalho realizado. 



    7. Apelação desprovida.



    Em suas razões, alega violação ao art. 145, II, da Constituição Federal.



    Aduz que o Tribunal regional deixou de reconhecer a constitucionalidade da taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, cobrada em virtude de efetivo exercício do poder de polícia.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A ausência de interesse recursal é manifesta, já que não houve sucumbência da parte ora recorrente. Explico.



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução opostos pela recorrida (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT), para declarar indevidas as cobranças referentes ao IPTU e à taxa de expediente, vinculada ao referido imposto, mas manteve a cobrança das taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento e fiscalização de anúncio, vez que a imunidade (constitucional) não alcançaria tributos desta natureza.



    Na sequência, o Colegiado de origem manteve a sentença, ao concluir pela imunidade recíproca da ECT, independentemente da natureza da atividade por ela exercida. Em face desse julgado foram opostos embargos de declaração, que foram desprovidos, e, por fim, o recorrente formalizou os recursos extraordinário e especial.



     



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Município, para que o Tribunal de origem julgasse novamente os embargos de declaração.



    O Tribunal regional negou provimento aos aclaratórios, ao concluir que apelação não impugnou os fundamentos da sentença em que foi reconhecida a imunidade recíproca (restrita a impostos) e, considerando a taxa de expedição relativa aos “custos da cobrança administrativa” do IPTU, também a excluiu, mas, de outro lado, considerou legítima a cobrança das demais taxas, como a de fiscalização, localização, instalação e funcionamento e de fiscalização de anúncio. Confira-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. STJ. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ECT. IMUNIDADE RECÍPROCA. TAXAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O STJ determinou o rejulgamento dos embargos de declaração da ECT, para pronunciamento adequado acerca da contradição apontada pelo Município exequente, em relação à inaplicabilidade da imunidade recíproca às taxas. 



    2. A sentença – contra a qual não foram opostos embargos de declaração – reconheceu a imunidade recíproca restrita aos impostos, mas, no caso, considerando a taxa de expedição relativa aos “custos da cobrança administrativa” do IPTU, também a excluiu, visto o caráter acessório em relação ao tributo que não poderia ser exigido. As demais taxas – de fiscalização, localização, instalação e funcionamento e de fiscalização de anúncio – foram consideradas legítimas. 



    3. A apelação não impugnou essa matéria, se restringindo às questões da garantia (penhora), da imunidade tributária das empresas públicas (em termos genéricos) e aos honorários advocatícios, tudo devidamente enfrentado no acórdão, que, portanto, não tem contradição.



     4. O voto condutor foi claro em afastar a preliminar de ausência de garantia do juízo, diante dos privilégios de que goza a ECT; aplicou o entendimento vinculante do STF relativo à imunidade recíproca independente da natureza da atividade exercida pela ECT; e considerou razoável a verba honorária fixada na sentença, dentro dos exatos limites da matéria devolvida no recurso do Município. 



    5. Há inovação recursal no tocante às taxas, em relação às quais o recurso ignora que apenas a de expedição, atrelada ao IPTU, foi excluída da execução, mantidas as demais. 



    6. Embargos de declaração desprovidos.



    Verifico, assim, não ter havido sucumbência quanto à taxa impugnada nas razões do extraordinário, ficando evidente a ausência de interesse recursal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.



    (AI 758.951 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de março de 2014)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes.



    1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 860.695 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1 de julho de 2015)



    Para além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que a deficiência das razões recursais é manifesta.



    O fundamento central do acórdão recorrido foi de que a ECT seria alcançada pela imunidade tributária recíproca, independentemente da natureza da atividade por ela exercida, não cabendo ao ente imune comprovar a utilização do bem de acordo com suas finalidades institucionais, mas ao Município demonstrar que foi dada destinação diversa, de modo a afastar a imunidade.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação ao não reconhecimento da constitucionalidade da taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, o que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente